Tribunal: TCU
Processo: 015.537/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os em débito e multa, no âmbito de TCE instaurada pelo FNS em razão de irregularidades na execução de recursos do Piso de Atenção Básica (PAB), 2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Josué da Silva Neves e Jaques da Silva Neves contra o Acórdão 6537/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os em débito e aplicando-lhes multa no âmbito de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão de irregularidades verificadas na execução de recursos do Piso de Atenção Básica (PAB) Variável, no exercício de 2005, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos interpostos por Josué da Silva Neves e Jaques da Silva Neves e, no mérito, dar-lhes provimento parcial para reduzir de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da multa individual aplicada aos recorrentes pelo item 9.4 do acórdão recorrido; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado do Pará.